Tribunal: CARF
Processo: 10882.002503/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002503/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.006 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
ROBERTO DE ALVARENGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 18 a 23),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de
despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$3.108,24, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002503/2009-31
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.006 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002503/2009-31

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01 a 06 através da qual alega, em
síntese, que:
3.1 Fez sua própria Declaração e, por falta de experiência na tarefa, deixou de consignar
sua esposa como dependente e declarou os pagamentos efetuados ao plano de saúde da
Fundação CESP como restituíveis em sua totalidade, não desconsiderando os valores
pagos para suas duas filhas por achar desnecessário.
3.2 Requer a retificação da Declaração do Imposto de Renda, para que conste a senhora
Maria Inês G. Alvarenga como sua dependente, alterando também os dados referentes
ao plano de saúde gasto com suas filhas (Gisele de Alvarenga e Patrícia G. de
Alvarenga), deixando de constar tais valores pela maioridade das mesmas.
3.3 O impugnante, por ter caído em erro em seu Imposto de Renda, tem direito à
retificação, conforme prevê o artigo 145 do CTN..

A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/SP2 que, por maioria, em
02/06/2011, no acórdão 17-51.258, às e-fls. 38 a 40, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 45
a 56, afirmando, em síntese que:
 Não possui experiência no preenchimento da DAA, motivo pelo qual
não incluiu sua esposa como dependente;
 Requer a retificação da DAA;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 21/06/2011, e-fls. 42, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 19/07/2011, e-fls. 45, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 18 a 23),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de
despesas médicas. A DRJ julgou a impugnação apresentada improcedente.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte não carreia outras provas ou
traz qualquer fundamento novo que afaste a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da DRJ,
conforme artigo 57, §3o do RICARF:

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.006 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002503/2009-31

5. A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos formais de admissibilidade.
Portanto, dela tomo conhecimento.
6. O artigo 8o da Lei n° 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos, determina que:
"Art.8° — A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
1 — de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II— das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; "
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restrínse-se aos pasamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limitase a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;"
6.1 Tendo em vista o dispositivo legal acima transcrito, em particular o inciso II do § 2°
(em destaque), resta claro que, para que possa fazer as deduções das despesas médicas,
necessário que o próprio contribuinte tenha arcado com o ônus do pagamento e ainda
que a despesa se refira a tratamento dele próprio ou de seus dependentes.
6.2 Em análise à DIRPF do contribuinte, foi possível constatar que, no ano em questão,
ele não declarou nenhum dependente. De acordo com o que dispõe o artigo 832 do
Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), a retificação solicitada pelo
contribuinte (inclusão da sua esposa no rol dos seus dependentes e exclusão das
despesas médicas declaradas com suas filhas) não mais é cabível. Vejamos:
"Art. 832. A autoridade administrativa somente poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício
CONCLUSÃO
7. Em face de todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO
apresentada, devendo o crédito tributário lançado ser mantido integralmente.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.006 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002503/2009-31

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital